Tribunal: STF
Processo: RE 1312747
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. DIRETORES E ADMINISTRADORES. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO.
    1. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 11, elenca diretores empregados e não empregados como segurados obrigatórios da Previdência Social.
    2. Inexiste base legal para a não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos à título de participação nos lucros paga aos administradores não empregados.
    3. Os valores pagos a título de participação nos resultados de empresa gozam da isenção prevista no artigo 28, § 9º, 'j', da Lei nº 8.212/91 desde que pagos em consonância com lei específica
    4. Verba honorária reduzida para a quantia de 7.000,00 (sete mil reais) sobre o valor da causa, atualizada pelo IPCA-E.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    A questão sub judice concerne, principalmente, na definição da natureza das verbas pagas aos administradores, se remuneratórias ou a título de participação nos lucros, sem se olvidar que, para tanto, imprescinde de definição também o enquadramento dos exercentes de tais cargos como contribuintes individuais ou não.
    A Lei nº 8.212/91, no seu artigo 20, dispõe:
    (...)
    Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
    (...)
     O artigo 12 da mesma Lei define quem são os segurados contribuintes individuais a que alude aquele dispositivo.
    (...)
    Resta indene de dúvidas, pois, que a lei enquadra o diretor não empregado e os membros do conselho administrativo das sociedades anônimas como contribuintes individuais para fins previdenciários.
    (...)
    Remanesce, assim, a questão atinente à natureza da parcela paga aos administradores, se remuneratória - e, portanto, base de cálculo da contribuição previdenciária, cota patronal - ou se atinente à distribuição de lucros e, neste sentido, fora do campo de incidência da contribuição.
    O artigo 22 da Lei nº 8.212/91, anteriormente transcrito, estabelece que a base de cálculo das contribuições sobre a folha de salários será o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais - como foram classificados os administradores anteriormente.
    Adiante, no art. 28, a Lei nº 8.212/91, no seu § 9º, exclui as rubricas que não integram o salário-de-contribuição e, portanto, não compõem a base de cálculo da contribuição sobre a folha de salários. Dentre as rubricas relacionadas no dispositivo está a alínea j, in verbis: 'a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica'.
    A Lei específica a que faz menção a Lei nº 8.212/91 é a de nº 10.101/2000 - oriunda da conversão da MP nº 794/1994.
    (...)
    Ademais, do cotejo das normas contidas na Lei nº 6.404/76 e de todo o mais exposto acerca da matéria é possível concluir também que os valores pagos aos administradores não podem se revestir de outro caráter que não o remuneratório.
    (...)
    Sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros, em hipóteses que não se coadunam com a previsão das Leis nºs 8.212/91 e 10.101/2000, já decidiu o TRF da 4ª Região:
     "TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. DIRETORES. EMPREGADOS E NÃO EMPREGADOS. LEI Nº 8.212/91 E LEI Nº 6.404/76. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. MULTA. 1. A Lei nº 8.213/91, em seu art. 11, elenca diretores empregados e não empregados como segurados obrigatórios da Previdência Social. 2. A suspensão do contrato de trabalho prevista no art. 146 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações) deve ser considerada para todos os efeitos, menos no campo previdenciário, diante de norma específica. Precedentes do STJ. 3. Os valores pagos a título de participação nos resultados de empresa gozam da isenção prevista no artigo 28, § 9º, 'j', da Lei nº 8.212/91 desde que pagos em consonância com lei específica. 4. Se o acordo coletivo de participação nos lucros ou resultados prevê o pagamento de valores fíxos por funcionário, sem distinção de faixas salariais, o pagamento aos diretores em desacordo com tal regramento configura fato gerador de contribuições previdenciárias. 5. É pacífico na jurisprudência que os artigos 132 e 133 do CTN impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pelas multas, sejam elas de caráter moratório ou punitivo. (TRF4, AC 0010724-07.2011.404.9999, Segunda Turma, Relator Cláudia Maria Dadico, D.E. 17/08/2011)
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente